Tribunal: STF
Processo: HC 255185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA QUALIFICADA, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS ADULTERADOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACÓRDÃO PELO QUAL MANTIDA A PRONÚNCIA DO PACIENTE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2025, por João Pedro Coutinho Barreto e outros, advogados, em benefício de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.4.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.785, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela prática de quatro tentativas de homicídio qualificado (incs. III, IV, VII e VIII do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal) e por resistência qualificada (§ 1º do art. 329 do Código Penal), posse de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e posse de artefatos explosivos adulterados (incs. III e IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    Em 13.9.2023, o juízo de origem pronunciou o paciente, “a fim de que seja submetido a julgamento em Plenário pelo Tribunal do Júri, como incurso nos delitos previstos no artigo 121, § 2º, III, IV, VII e VIII, c/c o artigo 14, II, (04 vezes), todos do Código Penal; artigo 329, § 1º, do Código Penal; artigo 16, caput, c/c o artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/2003; e artigo 16, § 1º, III e VI, da Lei nº 10.826/2003” (fl. 9, e-doc. 5).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou-lhe provimento:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONTRA POLICIAIS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MODALIDADE TENTADA. ART. 121, § 2º, III, IV, VII E VIII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DE DOLO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia, uma vez que foram preenchidos os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, ao imputar ao recorrente a conduta delituosa de forma clara o suficiente para permitir a defesa ampla e adequada. 



    2. Acerca do procedimento do Tribunal do Júri, o art. 413, caput, do Código de Processo Penal determina que o acusado será pronunciado caso o Juiz esteja ‘convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’. Desse dispositivo extrai-se que, em relação à materialidade do fato, a existência de provas é absolutamente necessária; entretanto, em relação à autoria, basta que haja razoáveis indícios que demonstrem a alta probabilidade da prática do delito.



    3. No caso em apreço, a materialidade encontra respaldo suficiente na prova nos autos, sobretudo pela própria situação de flagrância e pela prova técnica produzida. Também há suficientes indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas de acusação, bem como do próprio interrogatório do acusado, o qual admitiu ter efetuado os disparos de arma de fogo e lançado as granadas. 



    4. Acerca do dolo do agente, não compete à autoridade judicial realizar juízo de certeza, sob pena de, ao mesmo tempo, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, c), da Carta Magna, e de incidir em excesso de linguagem que possa macular a formação da convicção dos jurados. Nesse sentido: ‘A sentença de pronúncia deve limitar-se a um juízo de dúvida a respeito da acusação, evitando considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos.’ (STJ - AgRg no HC n. 673.891/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 



    5. Frise-se que essa fase processual não comporta valoração aprofundada das provas, mas não se pode deixar de enfrentar a tese defensiva de que o réu não agiu com dolo, mas sim com culpa consciente, o que exige um exame mínimo de delibação. Nessa análise, o equilíbrio é muito tênue, de modo que o dolo somente pode ser afastado diante de uma dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto. 



    6. Não se trata de valorar em profundidade a prova, mas de reconhecer que há, ao menos, elementos nos autos indicam que, ainda que o réu não tenha mirado diretamente os agentes que cumpriam as diligências, os disparos foram efetuados pelo recorrente na direção em que os policiais se encontravam, não apenas para alvejar a viatura, tanto que atingiram uma policial. Além disso, ainda que as demais lesões sofridas pelas vítimas não tenham sido provenientes de projétil de fuzil, mas, sim, das granadas lançadas pelo réu, não se pode olvidar de que, se tratando de granadas adulteradas, que aumenta seu potencial lesivo, é possível considerá-las letais, consoante o Laudo de Perícia Criminal. 



    7. Considerando que o réu possui habilidade com armas de fogo, é até possível que ele tenha tido oportunidade para ferir fatalmente os policiais, mas não quis fazê-lo. Entretanto, tal circunstância não assume maior relevância, posto que a denúncia não imputa dolo direto, mas sim dolo eventual, na medida em que descreve que o recorrente assumiu o risco de matar os policiais. Vale dizer, segundo a acusação, o réu teria agido com dolo eventual, ao atirar com uma arma de grosso calibre, em curta distância, contra os agentes, os quais estavam sem coletes à prova de balas e em posição inferior à do recorrente.



    8. A presença de provas acerca da materialidade e de contundentes indícios da autoria e de dolo eventual impõe a manutenção da decisão de pronúncia, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da Carta Magna. 



    9. Recurso em sentido estrito improvido” (fls. 11-12, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 981.785 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Ademais, a matéria acerca da prisão preventiva nem sequer foi enfrentada pelo Tribunal de origem, pois não foi apontada pela defesa na interposição do recurso em sentido estrito, o que obsta a análise da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma sucinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 15). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o presente Habeas Corpus deve ser conhecido ou, verificando-se a patente ilegalidade, deve ser concedida sua ordem de ofício, em decorrência do manifesto constrangimento ilegal, sem justa causa, em face do inadmissível excesso de linguagem constante do Acórdão proferido pela C. 1ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 5002390-75.2022.4.02.5113, à unanimidade dos votos, negou provimento ao Recurso defensivo, mantendo a Pronúncia do ora Paciente, cujo ato decisório pode ser considerado teratológico, em clara violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, assim como em sentido diametralmente oposto ao entendimento consolidado pelo próprio E. Superior Tribunal de Justiça em suas duas Turmas Criminais, reconhecendo excesso de linguagem na manutenção de Pronúncia” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Sustenta que “o MM. Juízo Processante ao proferir a Sentença de Pronúncia do ora Paciente, incorreu em verdadeiro excesso de linguagem (DOC. 05), que implica flagrante constrangimento ilegal ao Paciente, que acabou reproduzido nos Acórdãos proferidos pela C. 1ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (DOC. 07 e DOC. 09), não se limitando o Juízo Processante a justificar a Pronúncia do ora Paciente, foi bastante além, haja vista que emitiu juízo de valor acerca da autoria, excedendo-se ao utilizar de expressão de certeza” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “o Acórdão proferido pela C. 1ª Turma Especializada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no intuito de indeferir a pretensão recursal veiculada pela Defesa Técnica, incorreu, de igual forma, em excesso de linguagem” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que “o E. Desembargador Federal Revisor emitiu fortes juízos de valor acerca da autoria e da materialidade” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na medida em que a soberania dos veredictos exige cautela para que as valorações do juiz togado não influenciem os jurados, a procedência da presente Ação Constitucional é medida de rigor, pois na espécie certamente o ânimo dos juízes leigos que compõem o Conselho de Sentença sofrerá os reflexos das afirmações tecidas na Sentença de Pronúncia e nos Acórdãos, que rejeitaram o Recurso em Sentido Estrito e Embargos de Declaração opostos” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “51. Ante o exposto, o Paciente requer: 



    (i) A concessão de medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a suspensão do andamento da Ação Penal originária e demais feitos correlatos, até o julgamento do mérito do presente writ; 



    (ii) Seja a D. Autoridade Coatora notificada a prestar informações de estilo, no prazo legal; 



    (iii) No mérito, o conhecimento do presente Habeas Corpus, diante da ilegalidade do ato praticado pela apontada autoridade coatora, com a concessão da ordem nos termos expostos, ainda que de ofício (inteligência do artigo 647-A, do Código de Processo Penal e do artigo 192, do Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federal) com a anulação da Sentença de Pronúncia e dos Acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para que outros atos decisórios sejam proferidos, mostrando flagrante o excesso de prazo, sem a submissão do ora Paciente a julgamento perante o Tribunal do Júri (inteligência dos artigos 648, incisos I e II, do Código de Processo Penal), sendo certo que o mesmo encontra-se preso preventivamente desde o dia 23.10.2022, de tal maneira que o então Juízo Processante proferiu Decisão Interlocutória, ratificando os atos decisórios proferidos por esse E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Petição (PET) nº 9.844/DF, relacionados aos crimes contra a vida e conexos, notadamente, a homologação da prisão em flagrante, bem como mantendo a correspondente conversão em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública (artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal c/c artigo 312, do Código de Processo Penal)” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O juízo de origem pronunciou o paciente com a seguinte fundamentação:



    “A desclassificação ao final da primeira fase do júri ocorre quando o juízo puder se convencer da existência de um crime que não seja doloso contra a vida e, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, implica na remessa dos autos ao juízo competente. 



    No caso, a defesa discorre sobre as diferenças entre dolo eventual e culpa consciente, para sustentar a ausência de dolo eventual por parte do réu ROBERTO JEFFERSON em relação ao primeiro fato da denúncia. Pugna, assim, pela desclassificação da conduta de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve e dano ao patrimônio público, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos fatos. 



    Sobre a distinção entre dolo eventual e culpa consciente, é certo que ambos comportam a previsão do resultado, de forma que a antevisão do resultado naturalístico não é nota distintiva entre os institutos. O que difere o dolo eventual da culpa consciente é uma percepção subjetiva do agente em relação ao resultado. (...)



    Enquanto a distinção teórica entre dolo eventual e culpa consciente seja perfeitamente compreensível, a precisa identificação de um ou outra em um caso prático pode se revelar uma tarefa extremamente árdua. Longe do maniqueísmo dos exemplos de sala de aula, a impossibilidade de saber o que se passa na mente do agente agrava a dificuldade de identificação do elemento subjetivo da conduta. 



    No caso dos autos, apesar dos argumentos da Defesa, tenho que não é possível reconhecer com grau de certeza a existência da culpa consciente em detrimento do dolo eventual para fins de exclusão da ocorrência de crime doloso contra a vida. 



    Por um lado, pesa em favor da defesa a alegada habilidade do réu ROBERTO JEFFERSON como atirador e sua familiaridade com o armamento utilizado, conforme fora relatado por testemunhas e pelo próprio réu em interrogatório. Sob essas premissas, o réu não teria agido com o intuito de atingir os policiais federais ou assumido o risco de matá-los. 



    Entretanto, cabe destacar a existência de elementos exteriores que são compatíveis com a tese acusatória de dolo eventual, tais como: i) o elevado número de disparos efetuados pelo réu ROBERTO JEFFERSON (cerca de sessenta disparos); ii) a letalidade do armamento utilizado (Carabina Smith & Wesson, calibre 5.56x45mm) e sua superioridade em relação ao armamento utilizado pelos policiais federais (pistolas calibre 9mm).



    Considero como circunstância neutra o fato de que o réu não tinha qualquer relação prévia entre as partes (seja relação de parentesco, afinidade, ou inimizade). Por sua vez, deixo de valorar a palavra das vítimas e suas impressões em relação ao dolo do agente, ainda que indissociáveis dos fatos, para que não seja aprofundada a análise de mérito no atual momento processual. 



    Em síntese, tal como reconhecido por este juízo desde o recebimento da denúncia, será considerado que houve por parte do réu ao menos a assunção do risco de resultado(s) morte, caracterizando-se assim a modalidade dolosa para fins de delimitação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 



    Tal cenário não se modificou após a instrução nesta primeira fase, sendo certo que a divergência de versões entre a declaração das vítimas e a palavra do réu e de testemunhas deverá ser esclarecida em plenário. 



    Afinal, qualquer dúvida acerca do dolo do agente somente poderá ser solucionada após o encaminhamento ao plenário do Tribunal do Júri, possibilitando-se o julgamento por quem, por força da Constituição, constitui o juiz natural da causa. (...)



    Não se trata da utilização irrefletida ou indistinta do brocardo 'in dubio pro societate', mas do reconhecimento de que, nas circunstâncias dos autos, deve-se privilegiar o julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de existirem elementos probatórios mínimos capazes de convergir com a tese de dolo eventual. 



    Por fim, não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, conforme a iterativa jurisprudência da Corte da Cidadania (STJ, HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador Convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). 



    Por essas razões, REJEITO o pleito de DESCLASSIFICAÇÃO da conduta e reafirmo a competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento do feito. 



    Passo, assim, a analisar os elementos de prova relacionados aos crimes imputados ao réu, bem como suas respectivas qualificadoras e/ou causas de aumento. (...)



    1) 1º FATO – artigo 121, § 2º, II, III, IV, VII e VIII, c/c o artigo 14, II (04 vezes) – todos do Código Penal; 



    A materialidade resta extraída dos documentos referenciados na decisão de recebimento da denúncia (v. evento 3, DESPADEC1 – termos de apreensão nº 4017409/2022, nº 4037213/2022, nº 4037230/2022, nº 4031549/2022 e laudos de exame de corpo delito juntados ao inquérito – processo 5081864-34.2022.4.02.5101/RJ, evento 45, INQ1, fls. 53/58 e processo 5081864-34.2022.4.02.5101/RJ, evento 45, INQ2, fls. 5/6), bem como a partir daqueles juntados no decorrer desta ação penal: (...)



    Por sua vez, indicativos suficientes de autoria emergem da situação de flagrância, confirmada pelos depoimentos dos policiais federais em juízo (evento 346, vídeos 9 a 26), além da manifestação do próprio réu em interrogatório (evento 348, vídeos 12 a 21), no ponto em que não nega a efetivação de disparos e lançamento de artefatos explosivos na ocasião dos fatos. 



    A evidência mínima da existência de animus neccandi foi tratada na decisão de recebimento da denúncia (v. evento 3, DESPADEC1 e ratificação de evento 411, DESPADEC1), não cabendo a este juízo avaliar a concreta intenção do réu de matar as vítimas ou assumir o risco do resultado morte, até para que não se invada a seara de mérito constitucionalmente reservada ao corpo de jurados. 



    Das circunstâncias qualificadoras do delito 



    Segundo a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais, anote-se que ‘em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp 1.609.922/RS, Quinta Turma, Rel. MINISTRO JORGE MUSSI. Julgamento em 10/03/2020).



    A presente decisão, portanto, ficará adstrita à verificação superficial acerca da existência das circunstâncias qualificadoras narradas pela acusação. Eventual referência a documentos, laudos periciais, ou depoimentos colhidos no processo será realizada de maneira simples e não exaustiva, justamente para não incorrer em excesso de fundamentação. 



    Com essas considerações, passo à análise concreta das qualificadoras. 



    (a.1) Qualificadora – motivo fútil 



    Inicialmente, apesar da existência de controvérsia doutrinária sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a compatibilidade entre as qualificadoras de ordem subjetiva e a existência de dolo eventual no delito de homicídio (STJ, 5ª Turma, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.926.056 – MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julg. 10.8.2021; STJ, 6ª Turma, RESP 1.779.570, Rel.: Min. LAURITA VAZ, julg. 13.8.2019). 



    Entretanto, para que seja admitida, é evidente que a qualificadora precisa estar adequadamente narrada na peça acusatória, para permitir o exercício de defesa. 



    No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II do Código Penal) foi invocada pelo órgão ministerial por ocasião da apresentação de alegações finais (evento 418, PET1), nos seguintes termos: (...)



    Em leitura atenta da denúncia, verifica-se que o tópico da inicial acusatória dedicado ao primeiro fato apenas noticia que os policiais federais chegaram até a residência do acusado para o cumprimento de decisão judicial proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal ALEXANDRE DE MORAES. 



    Ou seja, apenas narra a existência da decisão judicial que, no bojo da PET nº 9.844/DF, determinou o restabelecimento da prisão preventiva e a realização de busca e apreensão domiciliar na residência do acusado. 



    Ao contrário do que o sustentado pelo Ministério Público, ao tratar do 1º FATO, em nenhum momento a denúncia explicitou a insurgência do réu à referida decisão judicial como motivação para os crimes de homicídio tentado, o que o órgão ministerial somente faz em suas razões derradeiras (v. evento 418): (...)



    Diante da narrativa deficiente da denúncia – inclusive mantida na oportunidade de oferecimento de aditamento substitutivo –, não se pode tolerar a pretensão de ampliar a acusação com base em fatos que estariam implícitos na inicial acusatória. 



    A pronúncia em relação à qualificadora subjetiva também redundaria em manifesto prejuízo à defesa, pois retiraria do réu a possibilidade de se manifestar acerca da concreta motivação para os disparos durante a instrução em primeira fase. Por essas razões, afasto a qualificadora do art. 121, § 2º, II do Código Penal.



    (a.2) Qualificadora – emprego de explosivo e outro meio de que possa resultar perigo comum. 



    Não é objeto de controvérsia a utilização, pelo réu ROBERTO JEFFERSON, de bombas de luz e som referenciadas no LAUDO Nº 1975/2023- INC/DITEC/PF (v. evento 424, LAUDO1, fls. 4/32). 



    Além disso, consta da Informação Nº 022/2023/NUCRIM/SETEC/SR/PF/RJ (processo 5002390- 75.2022.4.02.5113/RJ, evento 387, INF3) a identificação de vestígios em propriedade vizinha, como no imóvel da testemunha ANA PAULA SEIXAS PEDROSO (ouvida em juízo no evento 346, VÍDEO27). 



    Assim, diante da notícia de utilização de explosivos e da possibilidade em abstrato de que a conduta tenha resultado em perigo comum, justifica-se a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, III, do Código Penal.



    (a.3) Qualificadora – emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 



    A denúncia narra que o réu ROBERTO JEFFERSON estava posicionado em posição de superioridade em relação às vítimas, ‘na extremidade da varanda (ou sacada) da residência, que era protegida por uma parede lateral e pelo muro frontal que atingia a altura de seu abdômen, situando-se numa posição três metros acima dos Policiais que se encontravam do lado de fora do portão’. 



    Tal circunstância encontra respaldo no laudo de constatação de local (LAUDO Nº 3186/2022 – SETEC/SR/PF/RJ – processo 5002390-75.2022.4.02.5113/RJ, evento 31, LAUDO10 e processo 5002390-75.2022.4.02.5113/RJ, evento 31, LAUDO11), além de ter sido referenciada nos depoimentos das vítimas, bem como pelo réu em interrogatório (evento 348, vídeos 12 a 21). 



    Em tal cenário, tenho que qualificadora não é manifestamente descabida, sendo que a existência de efetiva dificuldade ou impossibilidade de defesa é matéria a ser avaliada pelo corpo de jurados. 



    Justifica-se, assim, a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    (a.4) Qualificadora – contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, no exercício da função 



    Os crimes foram supostamente cometidos em face de integrantes dos quadros da Polícia Federal (art. 144, inciso I, da Constituição) – o Delegado MARCELO ANDRÉ CORTÊS VILLELA, o escrivão DANIEL DE QUEIROZ MENDES DA COSTA e os agentes HERON COSTA PEIXOTO e KARINA LINO MIRANDA DE OLIVEIRA. 



    Justifica-se, assim, a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, VII, do Código Penal, incluída pela Lei 13.142, de 6 de julho de 2015. 



    (a.5) Qualificadora – com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido 



    De acordo com a narrativa da denúncia, a dinâmica dos fatos se caracterizou pela ocorrência de disparos de Carabina Smith & Wesson, calibre 5.56x45mm, bem como pelo uso de granadas modificadas pelo réu. 



    A Portaria 1.222, de 12/08/2019, expedida pelo Comando do Exército, classifica como de uso restrito quaisquer armas com calibre nominal de 5.56x45mm o que é suficiente para o reconhecimento da qualificadora. 



    Portanto, no atual momento processual, também se justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, VIII, do Código Penal, incluída pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. 



    2) DOS CRIMES CONEXOS 



    Existentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, os delitos conexos devem também ser submetidos à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP, exceto quando manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021). 



    Salvo nos casos em que for necessário fundamentar a manifesta improcedência, entendo que o juízo de deliberação em relação aos crimes conexos deve se ater ao reconhecimento ou não da conexão como o delito doloso contra a vida, sem necessário aprofundamento acerca da prova de materialidade e indícios de autoria em relação a cada delito. 



    Pois bem. 



    Em relação ao delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I, II e III do Código Penal), reputo contraditória a pretensão ministerial de imputar ao réu ROBERTO JEFFERSON, cumulativamente, os delitos dolosos contra a vida e o crime de dano qualificado. 



    No curso da narrativa fática em sua peça inaugural, o órgão ministerial faz uma menção muito breve ao fato de que a viatura policial foi alvejada: (...)



    Não há nenhuma referência na denúncia ao propósito autônomo do réu de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, mas somente ao de atirar na direção dos agentes policiais – hipótese em que o dano seria a princípio um resultado diverso do pretendido (art. 74, do Código Penal) ou restaria absorvido como crime meio, aplicando-se o princípio da consunção. 



    O dano à viatura somente volta a ser mencionado na inicial acusatória quando do pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos pelos reparos feitos na viatura policial, na importância orçada de R$ 26.780,11. 



    Em outros termos, tenho pela leitura da peça acusatória que o dolo eventual em relação ao homicídio e o dolo de dano são excludentes, de forma que não podem ambos subsistir como pedidos cumulativos de condenação. 



    Acrescente-se que o órgão ministerial deixou de tecer qualquer consideração adicional sobre o dano à viatura por ocasião da denúncia substitutiva – quando já encerrada a instrução oral –, vindo a fazê-lo de forma inédita em alegações finais e com base em afirmativa do réu em seu interrogatório, em prejuízo do amplo exercício de defesa. 



    Em tal cenário, o pedido de inclusão do delito de dano qualificado não pode ser acolhido, pois não se caracteriza como simples emendatio libelli (art. 383, CPP), mas efetiva mudança de narrativa fática que incorre em excesso de capitulação. 



    Por sua vez, reconheço a existência de conexão instrumental ou probatória (art. 76, III, do CPP) entre o 1º FATO e os delitos de resistência (2º FATO – artigo 329, § 1º, do Código Penal), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (3º FATO – artigo 16, caput, c/c o artigo 12, da Lei nº 10.826/2003); e posse de artefatos explosivos sem autorização e adulterados (4º FATO – artigo 16, § 1º, III e VI, da Lei nº 10.826/2003). 



    A ausência de manifesta improcedência em relação aos referidos delitos já foi objeto de deliberação por ocasião do recebimento da denúncia e da decisão de evento 61, DESPADEC1, dispensando ulteriores considerações. 



    Além de todos os fatos terem ocorrido no mesmo contexto fático, a unidade do processo foi essencial à colheita de prova, a se ver pela existência de múltiplos laudos periciais que se debruçaram sobre todos os delitos de maneira interligada. Concluo, assim, que as imputações devem ser levadas ao conhecimento do Tribunal do Júri, diante dos indícios da prática dos crimes e sua autoria delitiva, os últimos em decorrência da conexão. 



    III – DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, a fim de que seja submetido a julgamento em Plenário pelo Tribunal do Júri, como incurso nos delitos previstos no artigo 121, § 2º, III, IV, VII e VIII, c/c o artigo 14, II, (04 vezes), todos do Código Penal; artigo 329, § 1º, do Código Penal; artigo 16, caput, c/c o artigo 12, ambos da Lei nº 10.826/2003; e artigo 16, § 1º, III e VI, da Lei nº 10.826/2003. 



    Abstenho-me de qualquer referência à(s) modalidade(s) de concurso de crimes entre os delitos, uma vez que as regras acerca do concurso de delitos são normas de aplicação da pena” (fls. 4-9, e-doc. 5).



    O recurso em sentido estrito interposto contra essa decisão foi desprovido pela Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que acompanhou o voto da Desembargadora Relatora no seguinte sentido:



    “Fixadas essas premissas, cumpre analisar as evidências acerca da materialidade e da autoria no tocante ao FATO 1 descrito na denúncia, consistente de tentativas de homicídio qualificado imputados ao réu, que são objeto do presente recurso em sentido estrito. 



    A esse respeito, a materialidade encontra respaldo suficiente na prova nos autos, sobretudo pela própria situação de flagrância (auto de prisão em flagrante, com termos de declaração e interrogatório do então autuado, no processo 5081864-34.2022.4.02.5101/RJ, evento 1, INIC1), pelos depo